Tribunal: TJMT
Processo: 1003468-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003468-69.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - CPF: 630.733.901-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0001-92 (EMBARGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1003468-69.2023.8.11.0000 aviado na “IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO” de n. 0011803-10.2019.8.11.0041 onde litiga com ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 170080676 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 171111696 que muito embora o Embargante discorde do posicionamento adotado, através dos presentes Embargos de Declaração almeja não a rediscussão de mérito, mas sim, exclusivamente, o prequestionamento de dispositivos legais para que possa futuramente interpor o admissível Recurso Especial;

Pugna pelo prequestionamento expresso dos seguintes dispositivos legais: Art. 8o, da Lei 11.101/05 e art. 7o, da Lei 14.112/20 – Para o caso em comento deve ser verificada a Aplicação da Lei Processual no Tempo. No caso em comento a distribuição do incidente fora realizada em 30 de julho de 2019, quando, pela Lei 11.101/05, ainda não era permitida a modalidade de impugnação de crédito retardatária, vez que a Lei previa o prazo preclusivo de 10 dias após a publicação do edital do art.7o, §2o, para sua apresentação. Inclusive, esse entendimento, de não cabimento da modalidade retardatária da impugnação, era o posicionamento predominante do STJ na época, como se pode ver no julgamento do Recurso Especial 1704201/RS;

Afirma que a Lei 14.112/20 somente entrou em vigor em janeiro/2021, quando, inclusive o processo de 1o grau já havia sido sentenciado com decisão de extinção sem resolução do mérito por intempestividade. No caso houve a equivocada análise da aplicação da Lei 14.112/20 no tempo;

Requer o aclaramento da contradição e omissão constatados para cassar a decisão que reconheceu que a alteração trazida pela Lei 14.112/20, de possibilitar a apresentação de impugnação de crédito retardatária, se aplicaria ao caso em comento, afrotando, assim, o Art. 8o, da Lei 11.101/05, e art. 7o, da Lei 14.112/20. No entanto, acaso se decida pela manutenção da decisão embargada tal como lançada, então o embargante pede, pelo menos, que haja expressa manifestação acerca dos dispositivos legais mencionados nos presentes embargos de declaração, inclusive e especialmente para fins de prequestionamento (Súmula 211 do STJ) dos temas versados, postulação suficiente a demonstrar que não se mostram protelatórios os embargos de declaração

Contrarrazões sob ID. 172255185.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Na específica hipótese em comento, a alegada não sujeição do crédito buscado pelo agravante aos efeitos da recuperação judicial, juntamente com as justificativas apresentadas, devem ser submetida primeiramente ao juízo de origem para depois ser trazida, pelo meio adequado e se necessário, ao Tribunal.

Houve modificação da LRF, viabilizando a impugnação retardatária: “As habilitações e as impugnações retardatárias acarretarão a reserva do valor para a satisfação do crédito discutido ” (Art. 10, § 8o da Lei 11.101/2005).

A lei modificadora (Lei no. 14.112/2020) é clara no artigo 5o no sentido de que as modificações serão aplicadas de imediato aos processos pendentes, observado o disposto no art. 14 do CPC.

Fato é que se a lei nova atinge o processo no estado em que se encontra, e se o estado em que se encontra revela uma situação pendente de julgamento – porquanto ainda não há que se falar em consumação dos efeitos concretos do ato já praticado (a apresentação da impugnação a destempo) –; esse julgamento deve observar a lei nova na apreciação das consequências daquele ato então praticado.

Nessa perspectiva, era mesmo o caso de reformar a sentença que extinguiu a impugnação retardatária com base no art. 485, IV do CPC, como bem andou o Magistrado a quo ao acolher os Embargos de Declaração.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Impugnação Retardatária de Crédito, apresentada pela Recuperanda ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, objetivando a reinclusão do crédito de titularidade do Banco Bradesco S/A, proveniente de Cédula de Crédito Bancário no. 688/3497684, firmado no valor originário de R$ 327.142,10, em virtude da renúncia à garantia de alienação fiduciária, que afasta a exceção contida no § 3o, art. 49, da LRF, e faz com que o crédito anterior ao pedido de recuperação judicial seja considerado concursal, devendo submeter-se ao Plano de Recuperação Judicial.

Requereu, ainda, o recebimento da impugnação de crédito e o seu processamento como retardatária, bem como a concessão da tutela de urgência para suspender os atos expropriatórios contra o patrimônio da recuperanda.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu que a parte impugnante não impugnou o crédito arrolado na recuperação judicial no momento oportuno, mas ao contrário, o fez a destempo, tendo deixado precluir o seu direito.

Por esta razão, sendo intempestivo o incidente, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Opostos Embargos de Declaração pela Recuperanda, estes forma acolhidos para, reconhecendo a ocorrência de fato superveniente ao prazo estipulado no art. 8o da Lei 11.101/05, qual seja, consistente na conversão da busca e apreensão em execução, recebeu a Impugnação de Crédito distribuída por dependência aos autos da recuperação judicial, com fundamento nos artigos 9o e seguintes da Lei 11.101/05.

Irresignado, o Banco BRADESCO S/A interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, a fim de que seja reformada a decisão que acolheu os embargos de declaração.

Pois bem.

De início, mister consignar que o agravo de instrumento, por ser recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista do que ao juízo ad quem incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade ou abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A deliberação nesta seara recursal deve ficar restrita ao debate da matéria com base nas teses e documentos que foram submetidos ao prévio exame do juízo de primeiro grau, primando pela garantia do juízo natural e não prática da supressão de instância.

Significa dizer, na específica hipótese em comento, que a alegada não sujeição do crédito buscado pelo agravante, aos efeitos da recuperação judicial, juntamente com as justificativas apresentadas, devem ser submetidos primeiramente ao juízo de origem para depois ser trazida, pelo meio adequado e se necessário, ao Tribunal.

Dito isto, da análise dos autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

Primeiro porque, houve modificação da LRF, viabilizando a impugnação retardatária: “As habilitações e as impugnações retardatárias acarretarão a reserva do valor para a satisfação do crédito discutido ” (Art. 10, § 8o da Lei 11.101/2005).

A lei modificadora (Lei no. 14.112/2020) é clara no artigo 5o no sentido de que as modificações serão aplicadas de imediato aos processos pendentes, observado o disposto no art. 14 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”

Portanto, em um primeiro contato, pergunta-se se o aforamento da impugnação retardatária ao tempo do prazo peremptório implica na sentença terminativa – ainda que esta tenha sido proferida após a entrada em vigor da lei modificativa –; ou se ao momento da sentença deve ser considerada a lei nova e, por isso, deve ser enfrentado o mérito da causa.

Com efeito, uma reflexão mais profunda sobre a questão leva ao encontro da segunda opção.

De fato, a apresentação da impugnação fora do tempo é, sim, um ato processual praticado, mas um ato que se espera dele um efeito – não parece haver ainda qualquer consolidação com o só “ajuizamento” da impugnação –; por isso alguns caminhos podem ser pensados.

Ora, se as condições da ação e pressupostos processuais devem estar preenchidos no momento da sentença e não necessariamente do ajuizamento – é uma forma de ver o problema –, então ao momento da sentença terminativa nada havia que justificasse o não enfretamento do mérito da impugnação aforada fora do tempo.

Já dizia MARINONI que “O processo, considerado globalmente, é uma situação pendente até que advenha o trânsito em julgado ” 5 ; e, considerando a teoria do isolamento dos atos processuais de que aqui se cuida, é intuitivo que a lei nova atinja a situação pendente deflagrada com a apresentação da impugnação retardatária, o que implica no enfrentando do mérito da impugnação.

Enfim, fato é que se a lei nova atinge o processo no estado em que se encontra, e se o estado em que se encontra revela uma situação pendente de julgamento – porquanto ainda não há que se falar em consumação dos efeitos concretos do ato já praticado (a apresentação da impugnação a destempo) –; esse julgamento deve observar a lei nova na apreciação das consequências daquele ato então praticado.

Nessa perspectiva, era mesmo o caso de reformar a sentença que extinguiu a impugnação retardatária com base no art. 485, IV do CPC, como bem andou o Magistrado a quo ao acolher os Embargos de Declaração.

Aliás, como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, “justifica-se a impugnação a destempo, pois, como demonstrado, é produto da superveniência da renúncia expressa do agravante, nos autos de busca e apreensão, convertida em execução, de n. 24957-03.2016.8.11.0041, à garantia fiduciária, o que, invariavelmente, altera os atributos do crédito perante a agravada”.

Diante do exposto, conheço do presente recurso, mas, em consonância com o parecer ministerial, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023